Tribunal: TJBA
Processo: 8004781-67.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004781-67.2021.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: JOSE OLIVEIRA DE ALMEIDA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO REGULAR. PRAZO PEREMPTÓRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença (ID 93600947) que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos tributários de IPTU referentes aos exercícios de 2017, 2018 e 2019, proposta no ano de 2020. O juízo a quo constatou a inércia da Fazenda Pública após regular intimação para impulsionar o feito no prazo de 15 dias, conforme despacho de ID 93600942, permanecendo o ente municipal inerte, não obstante a advertência de que o descumprimento acarretaria a extinção do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se a validade da extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal não embargada, diante da inércia da Fazenda Pública exequente, regularmente intimada para manifestar interesse no prosseguimento do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é legítima a extinção do executivo fiscal não embargado, ainda que sem provocação da parte executada, quando a Fazenda Pública, regularmente intimada, mantém-se inerte (AgInt no REsp 1.957.067/RN, REsp 1.750.306/MT e REsp 1.710.652/ES). No caso concreto, restou comprovado que o Município foi devidamente intimado no sistema PJe (ID 93600943), com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção, e não cumpriu a determinação judicial de informar o endereço atualizado do executado ou requerer novas diligências. O prazo conferido à parte exequente para promover o andamento processual possui natureza peremptória, e seu descumprimento caracteriza abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. A sentença recorrida encontra-se em plena conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, que admite a extinção ex officio do feito em hipóteses de inércia comprovada da Fazenda Pública, desde que precedida de intimação regular e com advertência quanto às consequências do descumprimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Fazenda Pública, intimada pessoalmente para impulsionar a execução fiscal e permanecendo inerte, sujeita-se à extinção do feito por abandono da causa, independentemente de provocação da parte executada. O prazo concedido à parte exequente em execução fiscal é peremptório, e sua inobservância autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. Não há violação ao contraditório ou à ampla defesa quando a extinção decorre de intimação regular com advertência expressa acerca das consequências do descumprimento da determinação judicial. Dispositivos legais citados: arts. 10 e 485, III, do CPC. Jurisprudência citada: STJ, AgInt no REsp 1.957.067/RN, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22.11.2021, DJe 24.11.2021; REsp 1.750.306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; REsp 1.710.652/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.03.2018, DJe 16.11.2018. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Procurador de Justiça Des. Cássio Miranda Relator 12